Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão no acórdão, uma vez que não teria sido enfrentada a tese defensiva de ilegalidade da abordagem policial, inexistindo, no particular, fundada suspeita que fundamentasse o ato, implicando a nulidade das provas decorrentes que embasaram a sentença, o que torna nula a condenação.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração (ID 60557229).
5. Sem razão. A temática trazida evidencia flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, erigindo a preclusão, como pode se observar da peça de apelação (ID 57198682). Aliás, sequer na origem foi ventilada a pretensa ilegalidade da abordagem policial (ID 57198673). Logo, descabe falar em omissão no vergastado “decisium”.
6. Na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.